Tribunal: TJDFT
Processo: 0746421-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0746421-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSA MARIA DE ANDRADE CINTRA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover no tocante à petição de ID 77591876, uma vez que já foi proferido acórdão por esta Turma Recursal, restando exaurida a prestação judicial em segunda instância. Ademais, o pedido de execução deve ser formulado em primeira instância, cabendo à parte decidir se aguarda o retorno dos autos ao Juízo de origem ou inicia processo de execução provisória de sentença. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito